Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍINIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, julgou improcedente o pleito autoral e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, o apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o julgamento de improcedência do pedido de repactuação de dívidas da parte autora, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
5. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
6. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.